Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-68.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL.
A inexigibilidade de conduta diversa requer que o agente não possa praticar comportamento diverso do vedado por lei. Não é o caso de quem mora em local perigoso e pode tanto adquirir, por meios legais, porte legal de arma de fogo de uso permitido, como solicitar a ação das autoridades competentes se necessário.
O fato de o acusado haver cometido o novo crime enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância idônea para ensejar a valoração negativa de sua culpabilidade. Demonstra a insensibilidade do acusado para encetar sua ressocialização. Seu descompromisso com a própria reinserção social. Precedentes da Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça.
O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.
Tratando-se de multirreincidência, não cabe compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, diante da maior reprovabilidade da conduta em relação ao réu com uma única sentença criminal condenatória configuradora de reincidência.
As circunstâncias judiciais negativas e a reincidência determinam o regime inicial semiaberto.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.